Tribunal: TJES
Processo: 5006901-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Litispendência
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006901-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta poupança dos executados no curso de execução de título extrajudicial. Constatou-se o bloqueio de R$ 2.997,23 na conta do primeiro agravante e de R$ 6.678,22 na conta do segundo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os valores bloqueados em conta poupança dos agravantes estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC;
(ii) determinar se há fundamentos para relativizar a regra de impenhorabilidade em face das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de valores mantidos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção de impenhorabilidade aos valores depositados em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses inexistentes no caso dos autos (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG e AgInt no REsp n. 2.011.150/DF).

A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a demonstração de que os valores bloqueados não são essenciais à manutenção da dignidade do devedor ou de sua família, o que não se verifica no presente caso.

No caso concreto, os valores bloqueados estão dentro do limite de 40 salários-mínimos e, portanto, são presumidamente impenhoráveis, sendo vedado ao juízo da execução alterar essa presunção sem elementos concretos que indiquem má-fé ou abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

A relativização da regra de impenhorabilidade exige a demonstração de que os valores bloqueados não são essenciais à manutenção do mínimo existencial do devedor ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, EREsp n. 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006901-60.2024.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
JOSÉ ADRIANO BELIZARIO E OUTRO

A
GV
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela em aferir a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu a liberação de valores bloqueados da conta poupança do executado.

Como é cediço, a melhor exegese do art
igo
805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

De registrar ainda,
a norma prevista no art
igo
833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, bem como da exegese do Superior Tribunal de Justiça
de

que
é presumida e
deve ser extensiva a valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em
papel-moeda
.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ
). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. MONTANTE NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

No mesmo sentido:
EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018
.

No caso destes autos,
foi determinado diversos bloqueios via sistemas
SISBAJUD, r
estando frutíferos, ocorrendo bloqueio de R$2.997,23 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) do primeiro Agravante e R$6.678,22 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e
vinte e dois centavos) do segundo Agravante.

Desse modo, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
de rigor a liberação/devolução dos valores ao recorrente.

Pelo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para determinar a liberação
de eventuais valores
bloqueados na conta poupança dos recorrentes
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no r. voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.